Tribunal: TJBA
Processo: 0506496-26.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506496-26.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCINEIDE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS Advogado(s): AGAMENON MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. MOLÉSTIAS OCUPACIONAIS. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. TENDINOPATIA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Ação acidentária ajuizada por segurada em face do INSS, com pedido de concessão de auxílio-acidente, sob a alegação de sequelas decorrentes de moléstias ocupacionais desenvolvidas no exercício da função de auxiliar de produção. 2. A autora recebeu auxílio-doença acidentário (B91) entre 12/06/2014 e 14/09/2016, tendo retornado ao trabalho em função readaptada até sua demissão, em 21/03/2018. 3. Perícia judicial atestou ausência de incapacidade laborativa, embora reconhecido o nexo causal entre as patologias e as atividades desempenhadas. 4. Sentença do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari julgou improcedente o pedido. 5. Apelação interposta pela autora sustentando o reconhecimento do nexo causal, a cronicidade das doenças (LER/DORT), e a possibilidade de o juiz formar convencimento divergente da perícia. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em saber se, apesar do reconhecimento do nexo causal entre as moléstias ocupacionais e o trabalho desempenhado, estariam presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a redução da capacidade laborativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, o auxílio-acidente é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões, houver redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. 8. A perícia judicial, realizada por médico especialista, concluiu de forma clara e fundamentada pela ausência de redução da capacidade laborativa da autora, destacando, inclusive, seu retorno ao mercado de trabalho em diferentes funções. 9. Embora reconhecido o nexo causal entre as enfermidades e o labor desempenhado, tal fato, isoladamente, não basta à concessão do benefício, sendo imprescindível a demonstração de redução da capacidade laborativa, o que não ocorreu. 10. A liberdade do julgador para formar convencimento diverso do laudo pericial (art. 479 do CPC) depende da existência de elementos técnicos ou probatórios que justifiquem tal divergência, inexistentes no caso concreto. 11. A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que o benefício somente é devido quando comprovada, por perícia, a redução da capacidade laborativa do segurado. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “A concessão do auxílio-acidente exige, além do nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral, a demonstração de redução da capacidade laborativa, cuja ausência, atestada por perícia judicial conclusiva, impede o deferimento do benefício.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506496-26.2018.8.05.0039, em que figuram como apelante LUCINEIDE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .